Tribunal: TJSP
Processo: 1007212-25.2018.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Serviços de Saúde
Órgão julgador: Coelho Mendes
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-12

Ementa:
Ação de indenização. Tratamento odontológico. Colocação de "implantes dentários". Responsabilidade de resultado. Precedentes. Caracterizado o nexo causal. Confirmado o dever de indenizar. Profissional responsável que deve responder Pelos danos materiais e morais suportados pela ofendida. Sentença mantida.

Recurso desprovido.